Tribunal: TJDFT
Processo: 0729209-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729209-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SIMONE APARECIDA RIBEIRO DA CRUZ D E S P A C H O Intime-se a agravada para se manifestar sobre as alegações deduzidas pelo agravante nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 13 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora